Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750802-91.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARCELO SOUZA MENDES PATRIOTA, ANSELMO RODRIGUES DE DEUS SOUZA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como o verbete sumular 517 do Superior Tribunal de Justiça, porque deveria ter condenado o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor na ação de cumprimento de sentença, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa ao enunciado 517 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1868675/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 19/11/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 25663241 – Págs. 3/4 acerca da preclusão do pedido de fixação de honorários advocatícios, verbis: Sem razão os Agravantes, porquanto, no caso, a matéria está acobertada pela preclusão. Isso porque, em 22.11.2020, nos autos de origem, os Agravantes formularam o mesmo pedido (Id. 50544914[1]), o qual foi indeferido pela decisão Id. 50571280, sob o mesmo fundamento da decisão ora agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do credor, visto que, nos termos da Súmula 519, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme restou consignado na decisão de ID no 46612464. Arquivem-se os autos. Intimem-se.” Cumpre destacar que a decisão supracitada não foi impugnada pelos Agravantes por meio de recurso tempestivo e adequado. Verifica-se, ainda, que os Agravantes reiteraram o pedido de fixação de honorários de sucumbência, mas a própria decisão agravada destacou que o pedido já havia sido indeferido em decisão anterior sob o mesmo fundamento. Apesar disso, os recorrentes se limitaram a renovar o argumento de que o colegiado deixou de condenar a parte vencida a pagar honorários advocatícios. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015